Tribunal: TJDFT
Processo: 0700864-74.2018.8.07.0008
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-22
Data de publicação: 2021-05-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. INÉPCIA DA INICIAL. NÃO VERIFICADA. LOCAÇÃO. INADIMPLEMENTO. COBRANÇA. CONFISSÃO DE DÍVIDA. SALDO DEVEDOR. ABATIMENTO.
1. Deve ser afastada a alegada inépcia da petição inicial quando o pedido formulado constitui decorrência lógica dos fatos narrados, sendo o eventual equívoco nos cálculos do valor devido insuficiente para obstar o recebimento da inicial.
2. O valor pago pelo devedor após o instrumento de confissão de dívida e que foi reconhecido pelo credor nos autos do processo deve ser considerado na fixação da responsabilidade do devedor.
3. Deu-se parcial provimento ao apelo.